Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708255-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIANE MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição com pedido para realização de sustentação oral, ao argumento de que o recurso possui tutela recursal. Brevemente relatado, decido. De acordo com o art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, será possível a sustentação oral quando se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. Em mesmo sentido, é o que dispõe o art. 110, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. O presente agravo de instrumento não foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência ou evidência, mas sim contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O fato de a parte ter postulado a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento não muda a natureza da decisão agravada. A sustentação oral no agravo de instrumento é devida em razão da natureza da decisão agravada e não em razão de um pedido da parte formulado no próprio recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator